Tribunal: STJ
Processo: 5001488-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054471 - ES(2025/0362981-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARCIA FERREIRA MENDES
ADVOGADOS
: BERNARDO HERKENHOFF PATRICIO - ES017686
HORÁCIO AGUILAR DA SILVA ÁVILA FERREIRA - ES025559
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
ADVOGADA
: ANABELA GALVÃO - ES005670
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
TEMA
VEICULADO EM RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO
DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO
DO FEITO AO TRIBUNAL
PARA FINS DE JUÍZO DE
A QUO
CONFORMAÇÃO. ATO DE SOBRESTAMENTO DESTITUÍDO
DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, o ato judicial que
determina o sobrestamento e o retorno dos autos ao Sodalício de
origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de
(arts. 1.040 e 1.041 do
, não
retratação/conformação
CPC/2015)
possui carga decisória; por isso, trata-se de provimento irrecorrível.
2. Certo, porém, que situações reveladoras de erro ou equívoco
patentes ficam a salvo dessa diretriz, o que não se verifica no caso
ora decidido.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56112931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 287a9ea8-f272-4fc8-8044-34ced4193756

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56112931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 287a9ea8-f272-4fc8-8044-34ced4193756

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054471 - ES(2025/0362981-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARCIA FERREIRA MENDES
ADVOGADOS
: BERNARDO HERKENHOFF PATRICIO - ES017686
HORÁCIO AGUILAR DA SILVA ÁVILA FERREIRA - ES025559
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
ADVOGADA
: ANABELA GALVÃO - ES005670
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
TEMA
VEICULADO EM RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO
DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO
DO FEITO AO TRIBUNAL
PARA FINS DE JUÍZO DE
A QUO
CONFORMAÇÃO. ATO DE SOBRESTAMENTO DESTITUÍDO
DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, o ato judicial que
determina o sobrestamento e o retorno dos autos ao Sodalício de
origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de
(arts. 1.040 e 1.041 do
, não
retratação/conformação
CPC/2015)
possui carga decisória; por isso, trata-se de provimento irrecorrível.
2. Certo, porém, que situações reveladoras de erro ou equívoco
patentes ficam a salvo dessa diretriz, o que não se verifica no caso
ora decidido.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
desafiando decisão que
Márcia Ferreira Mendes
determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do
procedimento previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do
à luz do que decidido pelo
CPC/2015,
STJ no Tema n. 1.169.
Em suas razões, a parte agravante defende que "[o] argumento central deste
recurso é que o título executivo judicial que o fundamenta não é genérico, uma vez que a
quantum debeatur
apuração do
depende de meros cálculos aritméticos, o que afasta a
Documento eletrônico VDA55516450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:41
Código de Controle do Documento: 0fb79318-bb1f-4095-9e42-ee67f1a2671f

aplicabilidade do
por meio da técnica do distinguishing.
Tema 1.169/STJ
Ocorre que,
em 25 de novembro de 2025, sobreveio fato novo que corrobora de maneira inequívoca
a tese da Agravante. A própria magistrada que proferiu a sentença coletiva exequenda,
a MM. Juíza Telmelita Guimarães Alves, ao decidir caso idêntico (Cumprimento de
Sentença no 5009847-21.2025.8.08.0048), analisou a exata mesma controvérsia e
concluiu expressamente pela inaplicabilidade do
por entender que o
Tema 1.169/STJ,
" (fl. 392).
título executivo não possui natureza genérica
Assevera que (fls.
):
394/395

[...] conforme restará demonstrado, a situação não se amolda ao Tema 1.169
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. A sentença é líquida quando já define,
de modo completo, a norma jurídica individualizada.
[...] Sendo assim, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto
seu alcance subjetivo (professores ativos, aposentados, falecidos/pensionistas
do município da Serra) quanto sua abrangência objetiva (a promoção e
progressão dos servidores de acordo com o disposto no
II, da
art. 18,
Lei Municipal no
e 21 da
e ao pagamento das
2.172/99, art. 20
Lei no 2.173/99
diferenças salariais desde abril de 1999, decorrentes da promoção e
progressão, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de
6% ao ano a partir da citação). Já restou definido quem são os sujeitos
beneficiados pelo comando sentencial – professores ativos, aposentados,
do município da Serra - bem como, o que deverá ser
falecidos/pensionistas
pago a estes beneficiados - ao pagamento das diferenças salariais desde abril
de 1999, decorrentes da promoção e progressão, corrigidos monetariamente e
com incidência de juros de mora de 6% ao ano a partir da citação. Ou seja, a
liquidação cinge-se a meros cálculos aritméticos, sem qualquer complexidade.

A parte agravada apresentou impugnação (fls.
).
415/421
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão
recorrida.
Com efeito, ressalte-se que o ato judicial que determina o sobrestamento e
o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo
de
(arts. 1.040 e 1.041 do CPC), não possui carga decisória, uma
retratação/conformação
vez que é incapaz de gerar prejuízo às partes e, por isso, trata-se de provimento
irrecorrível.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55516450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:41
Código de Controle do Documento: 0fb79318-bb1f-4095-9e42-ee67f1a2671f

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE
ORIGEM PARA FINS DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU CONFORMAÇÃO.
ATO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno.
2. "O ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte
de origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de
(arts. 1.040 e 1.041 do
, não possui carga
retratação/conformação
CPC/2015)
decisória e não acarreta prejuízo às partes, por isso, se trata de provimento
irrecorrível" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp 1.615.887/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
7/2/2019,
12/2/2019)
3. A hipótese dos autos tem por objeto as mesmas premissas fixadas na tese
repetitiva estabelecida com o julgamento dos Recursos Especiais 1.772.848/RS
e
(
, sendo cabível a determinação de retorno dos
1.783.975/RS Tema 1.017/STJ)
autos ao Tribunal de origem, que deverá promover o juízo de conformação.
4. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
RCD no REsp n. 1.864.065/RS
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
26/4/2024.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. QUESTÃO VEICULADA COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO
DE SOBRESTAMENTO. FACULDADE DO RELATOR. ATO DESTITUÍDO
DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O ato judicial que determina sobrestamento
devolução dos autos à
e/ou
origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de
após o julgamento de questão cuja repercussão geral
retratação/conformação
foi reconhecida pelo STF (arts. 1.040 e 1.041 do
, não possui
CPC/2015)
conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível. Além disso, nesses casos se
revela a primazia do viés constitucional do tema em debate. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt nos EREsp n. 1.368.371/PE
Seção, DJe de
)
18/9/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA
JUÍZO DE CONFORMAÇÃO (ARTS. 1.039 E 1.040 DO
. ATO
CPC/2015)
DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "O ato de sobrestamento e remessa dos autos à origem, para a devida
observação do rito de demandas repetitivas ou entendimento a ser definido pelo
STF com repercussão geral reconhecida, não possui conteúdo decisório, razão
por que é irrecorrível" (gInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.849.739/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no AgInt no
4/12/2023,
6/12/2023)
Documento eletrônico VDA55516450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:41
Código de Controle do Documento: 0fb79318-bb1f-4095-9e42-ee67f1a2671f

relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 2.065.647/TO,
julgado em
DJe de
e AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.081.265/DF,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.025.160/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
25/4/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. ATO COOPERATIVO TÍPICO E ATÍPICO PARA FINS DE
TRIBUTAÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
ATO DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE.
1. Embora o tema afetado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 536
faça referência a PIS, COFINS e CSLL, a discussão central estabelecerá,
necessariamente, o conceito de ato cooperativo típico e atípico para fins de
tributação.
2. Encontrando-se a matéria com repercussão geral reconhecida pelo Petrório
Excelso, por medida de economia processual e para evitar decisões dissonantes
entre a Corte Suprema e esta Corte Superior, os recursos que tratam da mesma
controvérsia no STJ devem aguardar, no Tribunal de origem - quando
interposto contra decisão por ele proferida -, ou nesta Corte - quando
interposto contra decisão aqui prolatada -, a solução no recurso extraordinário
afetado, viabilizando, assim, o juízo de conformação, hoje disciplinado pelos
arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015.
3. É irrecorrível ato deste Tribunal Superior que determina o sobrestamento de
recursos a fim de se aguardar a fixação de tese jurídica pelo STF, já que
desprovido de caráter decisório. Precedentes: AgInt no
Rel.
AREsp 920.593/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt nos EDcl
2/8/2017;
nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.422.605/SP,
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 16/12/2016.
4. Agravo interno não conhecido.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.126.385/MG
Primeira Seção, DJe de
)
20/9/2017.

Nessa mesma linha, é a compreensão do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA DESPACHO QUE
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE
CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO.
1. É irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para
aplicação da sistemática da repercussão geral.
2. Inaplicável o
§ 11, do
uma vez que não houve fixação de
art. 85,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55516450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:41
Código de Controle do Documento: 0fb79318-bb1f-4095-9e42-ee67f1a2671f

honorários advocatícios.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma,
ARE n. 927.835 AgR-terceiro
julgado em
)
27/9/2019.

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10-10-2019 PUBLIC 11-10-
2019) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO
-B DO
ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO.
ART. 543
CPC/73.
IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível
recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de
origem para que seja observado o disposto no
-B do CPC, haja vista
art. 543
não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes.
II - Agravo regimental não conhecido.
(
, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
RE n. 566.808 AgR
julgado em
acórdão eletrônico DJe-069, divulg
public
4/4/2018,
10/4/2018,
)
11/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
CONTRA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O CASO
CONCRETO E OS PROCESSOS PARADIGMAS. MANUTENÇÃO DA
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA APLICAÇÃO DO
-B
ART. 543
DO CPC/1973.
1. Não cabe recurso do ato do Relator no Supremo Tribunal Federal que
devolve os autos à origem para aplicação de precedente de repercussão geral,
na forma do
§ único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
art. 328,
Federal.
2. Inaplicável o óbice da
quando a fundamentação do recurso
Súmula 284/STF
extraordinário for suficiente para a compreensão da controvérsia.
3. Há similitude entre o caso concreto e os Temas 244 (RE 599.316, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO) e 756 (ARE 790.928, Rel. Min. LUIZ FUX) da repercussão
geral. As distinções apontadas pelo agravante não são suficientes para afastar
a incidência dos leading cases.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator(a): Min. Alexandre de
RE n. 630.719 AgR-segundo-AgR-AgR
Moraes, Primeira Turma, julgado em
acórdão eletrônico DJe-270,
17/11/2017,
divulg
public
)
27/11/2017,
28/11/2017.

É certo, porém, que ficam a salvo dessa diretriz situações reveladoras de
erro ou equívoco patentes, o que não se verifica no caso ora decidido.
No caso, o próprio Tribunal recorrido reconheceu a necessidade de
suspensão do feito ante o Tema n.
de forma que a análise quanto ao fato novo
1.169/STJ,
arguido neste agravo interno cabe às instâncias inferiores.
Documento eletrônico VDA55516450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:41
Código de Controle do Documento: 0fb79318-bb1f-4095-9e42-ee67f1a2671f

Portanto, convém que a apreciação do recurso especial fique sobrestada até
o exaurimento da competência da Corte de origem, com o rejulgamento da apelação para
fins de realização do juízo de retratação ou de conformação, a ser realizado pela instância
ordinária, nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015.
, não conheço do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA55516450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:41
Código de Controle do Documento: 0fb79318-bb1f-4095-9e42-ee67f1a2671f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.054.471 / ES
Número Registro: 2025/0362981-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014880320238080000 50034724320218080048
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DA SERRA
ADVOGADA
: ANABELA GALVÃO - ES005670
AGRAVADO
: MARCIA FERREIRA MENDES
ADVOGADOS : BERNARDO HERKENHOFF PATRICIO - ES017686
HORÁCIO AGUILAR DA SILVA ÁVILA FERREIRA - ES025559
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ACUMULAÇÃO
DE CARGOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIA FERREIRA MENDES
ADVOGADOS : BERNARDO HERKENHOFF PATRICIO - ES017686
HORÁCIO AGUILAR DA SILVA ÁVILA FERREIRA - ES025559
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
ADVOGADA
: ANABELA GALVÃO - ES005670
TERMO
Documento eletrônico VDA56083373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:51
Código de Controle do Documento: 3155a0a0-4c5f-408b-8d8a-52c42b91e133

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:51
Código de Controle do Documento: 3155a0a0-4c5f-408b-8d8a-52c42b91e133